Tribunal: STF
Processo: AI 242064
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-28
Data de publicação: 1999-09-28

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
           -  A petição de agravo regimental não ataca, como teria
de fazê-lo, o fundamento do despacho agravado e que foi o de que "o
recurso extraordinário não indica qual o dispositivo que teria sido
ofendido pelo acórdão por ele atacado, faltando-lhe, assim, um dos
requisitos indispensáveis à admissibilidade de recurso dessa
natureza".
        Agravo a que se nega provimento.